Tribunal: CARF
Processo: 10380.006917/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRESERVAÇÃODASINSTÂNCIASADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificandoseapreclusãoconsumativaemrelaçãoaotema.Impossibilidade deapreciaçãodatemática,inclusiveparapreservarasinstânciasdoprocesso administrativofiscal.
MATÉRIA IMPUGNADA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE
A matéria impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida em razão da falta de dialeticidade.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006917/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.692 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃODASINSTÂNCIASADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando- seapreclusãoconsumativaemrelaçãoaotema.Impossibilidade deapreciaçãodatemática,inclusiveparapreservarasinstânciasdoprocesso administrativofiscal.
MATÉRIA IMPUGNADA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE
A matéria impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida em razão da falta de dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006917/2005-67
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.692 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006917/2005-67

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 01-20.029,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BEL, que decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade nos autos, esclarecendo
que:
1) Que, aprovado pela instrução Normativa SRF ng. 535, de 8 de abril de 2005, o
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP versão 1.7), não disponibiliza o Código de Receita 5952, para efeito de
permitir a signatária, que transmita Declaração de Compensação- DCOMP, incluindo
débitos identificados através do citado código;
2) Assim é que, diante desta impossibilidade, deixou a signatária de transmitir a
Declaração de Compensação-DCOMP, em data que fosse possível confrontar, na data
do vencimento, o débito dos tributos federais de código subordinado ao ng. 5952, no
valor de R$ 17.390,17 (dezessete mil trezentos e noventa reais dezessete centavos),
descrito no campo 3, DEBITOS COMPENSADOS, da anexa Declaração de
Compensação, com o crédito de IPI, expresso no quadro Detalhar, do campo 2, da
referida Declaração de Compensação cujo valor remanesce do último trimestre
calendário (julho a setembro), do ano de 2005.
3) Destarte, em face da limitação do PER/DCOMP, independeu da signatária à
transmissão da referenciada DCOMP, relevando, ressaltar que, o valor do crédito de IPI,
utilizado para compensar o débito dos tributos federais de código subordinado ao ng.
5952, consta do anexo movimento do 1 g decêndio de outubro/2005, indicado no quadro
DEBITO DO IMPOSTO (002 - Outros Débitos), do Registro de Apuração do IPI -
RAIPI, da filial NORSA REFRIGERANTES LTDA., identificada por meio do
CNPJ/MF 07.196.033/0021-41;
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que definitivamente, este não é a hipótese em estudo, pois os
produtos glosados, apesar de constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram
o produto final e nem se desgastam em ação direta exercida sobre o mesmo.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 03/02/2011, interpôs
Recurso Voluntário alegando, direito à redução da alíquota do IPI de que trata a NC (22-1), da
TIPI, aprovada pelo Decreto n°. 4.542/2002, direito ao crédito de IPI - produtos intermediários
utilizados no processo produtivo (art. 164, I, do Decreto n°. 4.544/02), além de afronta a
princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, em razão da falta de argumentação
na apresentação de impugnação, observo que o recurso não atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, não o conheço.
Explico melhor.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.692 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006917/2005-67

Não obstante o uso do prazo para interposição de recurso voluntário, após um
julgamento realizado pela DRJ, analisando os autos, não identifico QUALQUER argumento que
refute o fato do pedido de ressarcimento não ter sido homologado erm sede de impugnação,
muito pelo contrário, a manifestação de inconformidade apresentada não traz qualquer
fundamentação jurídica. Logo, a DRJ sequer deveria ter emitido qualquer julgamento sobre a
matéria.
Entendo, assim, que houve preclusão consumativa ainda no 1o grau, uma vez que
ao apresentar a impugnação em tempo devido sem apresentar a defesa adequada, exercendo o
efetivo contraditório que lhe foi permitido, o recorrente exauriu sua participação nesta fase
processual.
Sendo assim, apesar do silencio do DRJ sobre essa questão, percebe-se assim, que
a defesa foi genérica, não ataca com profundidade o despacho decisório, faltando-lhe, portanto,
dialeticidade.
Logo, para ser conhecido o recurso seria necessário que os argumentos
apresentados já tivessem sido apresentados em sede de impugnação, sob pena de inovação.
Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte não se limite a repetir
os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais
argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a ótica dos juízos
de valor emitidos na decisão recorrida.

Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário em razão da ocorrência da
preclusão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 904
DF CARF MF
Original